Tribunal: TJMT
Processo: 1011508-53.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011508-53.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ANDRE DOS SANTOS - CPF: 925.306.804-34 (AGRAVADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA SEGURADORA – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO - CONDENAÇÃO NA MULTA PREVISTA NO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO PROCESSUAL.

Nas causas em que o valor da condenação for irrisório, a fixação dos honorários advocatícios deve observar a regra do art. 85, §8º, do CPC.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado na fase recursal.

Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado por
Porto Seguro Companhia de Seguros
, objetivando reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de seguro DPVAT, promovida por
Carlos André dos Santos
.

Para tal desiderato sustenta que foi equivocada a forma de fixação dos honorários advocatícios, devendo ser alterada para que seja arbitrada com base no art. 85, §2º, do CPC.

Aduz, ainda, que no caso dos autos não deveria ocorrer a majoração dos honorários recursais, prevista no art. 85, §11º, do CPC, uma vez que foi fixado de forma equitativa.

O agravado devidamente intimado para apresentar contrarrazões, deixou o prazo transcorrer
in albis
(certidão Id. 54073979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a agravante reformar a decisão que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido posto na ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT.

No caso, a agravante insiste nos mesmos fundamentos utilizados no apelo para tentar modificar a decisão monocrática, sem trazer qualquer argumento ou fato novo.

Com relação à fixação dos honorários advocatícios, de acordo com os limites contidos no art. 85, §2º, do CPC (10% a 20% sobre o valor da condenação), não merece reforma a decisão, porquanto o art. 85, §8º, do CPC permite a fixação dos honorários fundamentada na apreciação equitativa, devendo essa ser realizada de forma a zelar pela dignidade da atividade profissional.

No caso, como consignado na decisão recorrida, é evidente que a sua fixação no patamar máximo de 10% sobre o valor da condenação R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), nos moldes pretendidos pela seguradora, está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Desse modo, levando-se em conta o valor irrisório da condenação, é razoável a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de forma equitativa no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) em favor do causídico da parte autora, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

A propósito, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS SUBSIDIÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2º do referido dispositivo legal. 2. "A expressiva redação legal [do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015] impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que
o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
" (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1752914/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 13/08/2020) (destaquei)

Igualmente, não merece reforma a decisão recorrida no que se refere à fixação dos honorários recursais, porquanto presentes os requisitos para autorizar o seu arbitramento em segunda instância.

Isso porque, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
” (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

Sendo assim, fica mantida a decisão monocrática.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, e, ante a votação unânime nesse sentido, aplico à agravante multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, com amparo no art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020